Tribunal: STF
Processo: Rcl 30313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECONHECIDO O DESRESPEITO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. No julgamento da Reclamação foi reconhecido que a decisão emanada do TRF-3 no bojo do Habeas Corpus 0004298-20.2017.4.03.000/MS afrontou a autoridade do acórdão proferido pela Primeira Turma do STF no julgamento do HC 135.027 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, decisão de 6/3/2018, DJe de 25/4/2018), no qual assentado que, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.



    2. O TRF-3, com base nos mesmos argumentos que já haviam sido afastados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ignorou a decisão final do HC 135.027, e, passados apenas 13 dias, proferiu julgado diametralmente oposto, pela concessão da ordem, criando uma situação de clara e ostensiva afronta à decisão do STF, que não pode ser admitida (Rcl 5.064, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 22/6/2007). 



    3. Os fundamentos ora trazidos pela combativa defesa não alteram a conclusão do julgado, no sentido da procedência da Reclamação.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.